Tribunal: STF
Processo: RE 77387
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
AÇÃO POPULAR. SUA FINALIDADE E ALCANCE. EXTRAORDINÁRIO QUE PRETENDE
ESTENDER A CONDENAÇÃO AO ESTADO QUE PRATICOU O ATO CONSIDERADO NULO.
RECURSO INCABIVEL, EXIGINDO FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA ADOTADA.
MATÉRIA, ADEMAIS,DE PROVA (SÚMULA 279). NÃO CONHECIMENTO.